Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDA. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INFORMAÇÕES. DANO MORAL. PRESENTE. DANO MATERIAL. INCABÍVEL. PREJUÍZO AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores c/c indenizatória em que se discute a regularidade da contratação de empréstimo consignado vinculado a cartão a crédito.
2. Em se tratando de relação de consumo, sendo o banco fornecedor de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula n.o 297 - STJ).
3. O artigo 169 do Código Civil preconiza que a pretensão de declaração de nulidade de cláusula do contrato não está subordinada a prazo prescricional ou decadencial.
4. A aplicação das normas consumeristas possibilita a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados, permitindo a anulação de cláusulas consideradas abusivas, principalmente quando o consumidor não teve acesso a informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado.
5. Tendo havido inversão do ônus da prova em que o réu não comprovou a existência de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, não há como prevalecer o desconto de reserva de margem consignável efetivado nos proventos da autora.
6. Importa lembrar que o alegado contrato teria sido efetivado no ano de 2008, portanto, bem antes da edição da Lei 13.172/2015, que deu nova redação ao art. 1o da Lei Federal n.o 10.820/2003 possibilitando o desconto de empréstimos diretamente nos proventos do contratante: “[o]s titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (Lei 13.172/2015).”.
7. Não havendo prova da autorização em questão, ainda que posterior a alegada data de contratação, considera-se ilegal o desconto de reserva de margem consignável. Todavia, tendo em vista que os valores foram revertidos para o pagamento pela utilização do cartão de crédito, abatidos nas faturas, não há que se falar em restituição como requerido.
8. Sobre o dano moral conforme orienta a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Sendo evidente o dano moral sofrido pela parte autora, ante a redução ilícita de seus proventos e do agravo sofrido com a conduta desidiosa do banco que não resolveu a questão administrativamente.
9. Recurso de apelação provido parcialmente.